Tribunal: TJMT
Processo: 1021323-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021323-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), EDSON DEIVIDI LUCAS DE MELO - CPF: 034.881.901-37 (AGRAVANTE), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (AGRAVADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE FALSO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO E A NECESSÁRIA CONVERSÃO DO PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR COM APLICAÇÃO DE REGRAS E FUNDAMENTOS REGIDOS PELA ANS – ALEGADA FALSIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO –DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AINDA MANTEVE A ATIVIDADE DO CONTRATO, MAS INDEFERIU A SUSPENSÃO DO REAJUSTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAÇÃO DA ABUSIVIDADE E RECONHECIMENTO DO FALSO PLANO COLETIVO POR ADESÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EVIDENTE – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
–
RECURSO

DESPROVIDO
.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando meras alegações de ilegalidade contratual.

Alegações de existência de “falso plano coletivo por adesão”, dissociadas de comprovação cabal da inexistência de vínculo com a entidade estipulante, exigem instrução probatória específica, notadamente produção de prova documental e pericial, inviáveis em sede de agravo de instrumento.

A pretensão de suspensão do reajuste contratual anual demanda, além da demonstração de vínculo associativo inválido, a comprovação inequívoca da abusividade dos índices praticados, por meio de elementos técnicos que revelem sua desproporcionalidade frente às normas da ANS – o que não restou demonstrado no caso concreto.

A ausência de perigo de dano irreparável, sobretudo diante da possibilidade de restituição de valores em caso de procedência da ação originária, afasta a urgência apta a justificar a antecipação pretendida.

A decisão de primeiro grau, ao mesmo tempo em que indeferiu a tutela para suspensão do reajuste, garantiu a continuidade da cobertura do plano de saúde, assegurando proteção mínima ao direito à saúde do agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021323-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON DEIVIDI LUCAS DE MELO

AGRAVADA: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo e suspensivo, interposto por
EDSON DEIVIDI LUCAS DE MELO
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Falso Plano de Saúde Coletivo por Adesão e a Necessária Conversão do Plano Individual/Familiar com Aplicação de Regras e Fundamentos regidos Pela ANS no. 1000675-80.2025.8.11.0003, ajuizada em face da
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”)
, que
indeferiu
o pleito de suspensão do reajuste anual, sob o argumento de que o pedido já foi objeto de análise anterior.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“[...] ajuizou Ação Declaratória de Reconhecimento de "Falso" Plano de Saúde Coletivo por Adesão e a Necessária Conversão em Plano Individual /Familiar, c/c Obrigação de Fazer, c/c Indenização por Dano Moral, pleiteando, dentre outros pedidos, a declaração de nulidade dos reajustes anuais aplicados em seu plano de saúde (23,86% em 2023 e 49,15% em 2024), bem como a aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais/familiares. Em sede de cognição sumária, o juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência inicial (ID 180726756, em 15/01/2025) apenas para determinar que a requerida mantivesse ativo o plano de saúde do Autor, sob pena de multa diária”
(sic).

Alega que
“não houve manifestação quanto à suspensão ou adequação dos percentuais de reajuste. Recentemente, o Agravante foi comunicado sobre um novo reajuste de 42,15% a ser aplicado à mensalidade a partir de julho/2025. Diante da onerosidade excessiva e do perigo iminente à sua saúde, o Agravante protocolou pedido de tutela de urgência incidental (petição ID 198270821) para suspender este novo reajuste e determinar a aplicação dos índices da ANS. Todavia, em 25/06/2025, o MM. Juiz de Direito proferiu a decisão agravada (ID 198541439), indeferindo o pleito sob a alegação de que a suspensão do reajuste anual "já fora objeto de análise deste juízo", mantendo a decisão anterior por seus próprios fundamentos”
(sic).

Inconformado, o agravante sustenta que o pedido incidental ora formulado se refere a novo reajuste, não abordado na decisão anteriormente proferida, razão pela qual a negativa da tutela de urgência teria se dado com
error in judicando
.

Alega que seu contrato de plano de saúde configura-se como “falso” coletivo por adesão, ante a ausência de vínculo com a entidade estipulante (ASPROLI), o que atrai a aplicação das normas e índices de reajuste próprios dos planos individuais e familiares.

Ressalta a abusividade dos reajustes aplicados ao longo dos anos — 23,86% em 2023, 49,15% em 2024 e o anunciado 42,15% para 2025 — em manifesta desproporção aos percentuais máximos autorizados pela ANS no mesmo período (9,63% em 2023, 6,91% em 2024 e 6,06% em 2025).

Sustenta, ainda, que as agravadas não apresentaram estudos técnicos, memoriais de cálculo ou documentos hábeis a justificar tais reajustes, configurando-se violação ao direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas Resoluções Normativas da ANS.

O agravante assevera que a manutenção do reajuste impugnado coloca em risco seu direito fundamental à saúde e à vida, na medida em que é portador de glioma de alto grau e necessita de tratamento contínuo, encontrando-se, ademais, em situação de vulnerabilidade financeira, uma vez que aufere apenas um salário mínimo a título de aposentadoria por incapacidade permanente.

Argumenta que o indeferimento da medida pleiteada compromete seu acesso à assistência médica essencial, caracterizando o perigo de dano irreparável.

Por fim, defende a inexistência de risco de dano reverso às agravadas, haja vista que, na eventualidade de insucesso da demanda, os valores que porventura deixarem de ser pagos poderão ser objeto de futura cobrança ou compensação.

Diante do que expôs, invocando a presença dos requisitos legais, pugna
“[...]
1.
O recebimento do presente Agravo de Instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para o fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela de urgência incidental pleiteada na petição ID 198270821.
2.
A concessão da tutela de urgência incidental para:
a)
Suspender o reajuste de 42,15% comunicado para aplicação à mensalidade do plano de saúde do Agravante a partir de julho de 2025.
b)
Determinar que, a partir de julho de 2025 e nos anos subsequentes, sejam aplicados à mensalidade do plano de saúde do Agravante os reajustes anuais com base nos percentuais definidos pela ANS para planos individuais e familiares, conforme pleiteado na inicial e em consonância com o caráter de "falso coletivo" do contrato.
c)
A imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, a ser revertida em favor do Agravante”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 03/07/2025, conforme Id. 297196865.

Contraminuta ofertada pela
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
no Id. 300955864, e pela
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”)
no Id. 302008380, ambas pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

A d. PGJ deixou de se manifestar no feito, por não vislumbrar interesse público justificável (Id. 305692359).

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 296442376.

Inserida sustentação oral no ambiente eletrônico pela parte agravante, nos termos do art. 13 e parágrafos, da Resolução TJMT no. 08/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que
indeferiu
o pleito de suspensão do reajuste anual, sob o argumento de que o pedido já foi objeto de análise anterior.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos etc.

I – Deixo de acolher a manifestação sob o Id. 198270821, vez que o pleito vindicado de suspensão imediata do reajuste anual já fora objeto de análise deste juízo.

Desse modo, mantenho a decisão exarada sob o Id. 180726756 pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte interessada se valer dos meios processuais próprios para atacar o decisum.

II – Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.

Havendo pedido de prova oral, deverão as partes manifestar expressamente se tem interesse que eventual audiência de instrução seja realizada de forma presencial ou por videoconferência.

A mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de especificação.

Após a apresentação das provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC.

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

III – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”
(Id. 198541439).

Pois bem. Compulsando detidamente os autos na origem, verifico que a decisão de Id. 180726756, mencionada pela Magistrada quando da prolação do
decisum
objurgado, acima colacionado, teve como conteúdo:

“
Vistos etc.

A parte autora pleiteia a concessão da tutela de urgência, para determinar que a ré suspenda o reajuste de 48,9% aplicado para o ano de 2024 por falta de comprovação idônea da sua necessidade, e para o ano de 2025 em diante que seja aplicado o reajuste da ANS, a fim de que se mantenha ativo o plano de saúde do autor, em razão dos fatos narrados na exordial.

Extrai-se dos autos, que o requerente possui diagnóstico de tumor cerebral (Glioma), apresentando quadro que evolui com sequela, disfasia e discreta hemiparesia (CID C71.9), conforme laudo médico constante sob o Id. 180642520.

Aduz que o contrato objeto da lide, trata-se de “falso coletivo” e que não tem qualquer relação com a suposta entidade de classe contratante, não cabem os reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, visto que o vínculo deve ser considerado na modalidade individual/familiar, por força da regulação prevista no artigo 39, da Resolução Normativa no 557/2022.

Diz que a Requerida aplica o reajuste por sinistralidade sem qualquer comprovação contábil, justificando-o no aumento das despesas médicas. Que o reajuste anual não se presta para aumentar a margem de lucro da operadora, mas, tão somente, para manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

[...]

No que se refere à suspensão do reajuste aplicado ao contrato
firmado entre as partes, tenho que não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não evidenciada relevante fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado,
havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada neste ínterim, havendo a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Com essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha ativo o plano de saúde do autor, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4o do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art.
334
, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, § 5o do CPC.”
(Id. 180726756 – Autos de origem) (Destaquei)

Insta salientar que esta decisão se manteve hígida, haja vista que não foi objeto de Agravo de Instrumento
.

Pois bem.
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Soma-se a tais requisitos, a necessidade de os efeitos da tutela serem reversíveis, caso concedido, conforme dita o parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal.

A análise dos autos revela que não há elementos suficientes para, neste momento processual, reconhecer de plano a abusividade do reajuste impugnado pelo agravante.

Isso porque a legalidade do reajuste aplicado ao plano de saúde demanda dilação probatória, sobretudo a produção de prova técnica atuarial, a fim de apurar se o percentual adotado pela operadora de saúde foi, de fato, desproporcional e contrário às normas regulatórias.

Nesse sentido, colaciono precedente desta colenda Câmara julgadora em caso absolutamente análogo ao vertente:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E COBRANÇA RETROATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por beneficiária de plano de saúde coletivo, visando à suspensão de reajuste de 86,04% e à declaração de ilegalidade da cobrança retroativa referente ao período de dezembro de 2023 a maio de 2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

A legalidade do reajuste aplicado a planos de saúde coletivos demanda dilação probatória, especialmente prova atuarial, para verificar se o percentual adotado pela operadora foi desproporcional ou contrário às normas regulatórias.

A análise da adequação da comunicação prévia sobre o reajuste também exige instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo E Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A suspensão de reajustes em planos de saúde coletivos exige comprovação inequívoca de abusividade, o que demanda dilação probatória, notadamente prova atuarial.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 35-E, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017; TJMT, RAI 0107490-45.2016.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2016.”
(N.U 1001206-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025) (Destaquei)

Outrossim, é importante mencionar que na hipótese em debate, vê-se que o plano agravado carreou aos autos o contrato de adesão, onde consta como contratante a ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS - ASPROLI.

É cediço que, quanto à mudança de faixa etária e aos reajustes anuais, os planos de saúde coletivos, tal como aparentemente é o do agravante, não estão obrigados a submeterem seus índices anuais à ANS, cabendo à reguladora apenas monitorar o mercado, ficando livre a negociação entre a operadora e pessoa jurídica.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL – AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PERCENTUAL APLICADO PELA FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante.

Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da medida antecipatória até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.
”
(N.U 1032648-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (Destaquei)

Ainda que o agravante argumente que o caso se qualifique como sendo um “Falso Plano Coletivo por Adesão”, afirmando que nunca possuiu qualquer vínculo associativo ou de contribuição com a contratante, tal questão também não é possível de se aferir neste momento processual.

Ademais, no caso dos autos, não há evidências inequívocas de que a parte agravante não poderá ser restituída dos valores eventualmente pagos a maior, caso a ação originária seja julgada procedente, afastando, assim, o requisito do perigo de dano irreparável.

Por fim, importante ressaltar que na decisão inicial, apesar de não ter sido acolhida a suspensão dos reajustes, expressamente determinou para que se mantenha
ativo
o plano de saúde do agravante, respaldando-o em caso de necessidade de utilização.

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025